Tribunal: TJPA
Processo: 0001092-61.2009.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 35, DA LEI 11.343/06. 1) AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTEMENTE CAPAZES DE RESPALDAR O ÉDITO CONDENATÓRIO ? IMPROCEDÊNCIA. Autoria e materialidade delitiva evidenciadas através dos depoimentos testemunhais e das interceptações telefônicas constantes nos autos, restando evidenciado que a apelante fazia parte de uma associação para o tráfico de drogas, na qual atuava como uma espécie de secretária para o seu companheiro, que, por sua vez, era um dos líderes do grupo criminoso. 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE IMPOSTA PARA O MÍNIMO LEGAL ? IMPROCEDÊNCIA. Em que pese o magistrado a quo tenha incorrido em equívoco a quando da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, o quantum por ele estabelecido em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 887 (oitocentos e oitenta e sete) dias-multa, encontra-se proporcional e razoável, se levado em consideração a culpabilidade da apelante, uma vez que fazia parte de uma associação para o tráfico de drogas de alcance interestadual, atuando em múltiplas cidades. Ademais, mantém-se o regime prisional semiaberto estabelecido em primeira instância, à luz do art. 33, §2º, alínea b, do CPB, e a fração da sanção pecuniária à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. 3) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0001092-61.2009.8.14.0049
COMARCA DE ORIGEM: Santa Izabel
APELANTE: Myrys Luana Rodrigues Farias
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ubiragilda Silva Pimentel
RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ART. 35, DA LEI 11.343/06. 1) AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTEMENTE CAPAZES DE RESPALDAR O ÉDITO CONDENATÓRIO - IMPROCEDÊNCIA. Autoria e materialidade delitiva evidenciadas através dos depoimentos testemunhais e das interceptações telefônicas constantes nos autos, restando evidenciado que a apelante fazia parte de uma associação para o tráfico de drogas, na qual atuava como uma espécie de secretária para o seu companheiro, que, por sua vez, era um dos líderes do grupo criminoso. 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE IMPOSTA PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA. Em que pese o magistrado
a quo
tenha incorrido em equívoco a quando da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, o
quantum
por ele estabelecido em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 887 (oitocentos e oitenta e sete) dias-multa, encontra-se proporcional e razoável, se levado em consideração a culpabilidade da apelante, uma vez que fazia parte de uma associação para o tráfico de drogas de alcance interestadual, atuando em múltiplas cidades. Ademais, mantém-se o regime prisional semiaberto estabelecido em primeira instância, à luz do art. 33, §2º, alínea
b,
do CPB, e a fração da sanção pecuniária à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. 3) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento realizado em sessão de plenário virtual concluída aos trinta dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém/Pa, 30 de novembro 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Myrys Luana Rodrigues Farias, inconformados com a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara Penal da Comarca de Santa Izabel, que a condenou à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprido em regime semiaberto, e 887 (oitocentos e oitenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, por infringirem o disposto no art. 35, da lei 11.343/06.

Em razões recursais, a apelante Myrys Luana Rodrigues Farias alegou inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de respaldar a sentença condenatória contra ela imposta, pelo que a sua absolvição é medida que se impõe, nos termos do art. 386, incs. V e VII, do CPP, sendo que, subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena-base a ela estabelecida para o patamar mínimo legal, sobretudo em razão da avaliação equivocada da sua culpabilidade e condição social.

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os argumentos da apelante, opinando pelo total improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para que seja redimensionada a pena-base imposta para o mínimo legal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória, que com base nas informações remanescentes das operações ¿Bajara¿ e ¿Leão da Terra¿, foram solicitadas interceptações telefônicas à autoridade judicial da Comarca de Santa Izabel, dando origem à operação ¿Mosaico¿, através da qual a Polícia Civil logrou êxito em identificar a apelante e seus dez comparsas, como integrantes de uma organização criminosa que atuava nas cidades de Tabatinga, no Estado do Amazonas, e Belém, neste Estado, contando com conexões nas cidades de Manaus-AM, Santarém-PA e Santa Izabel-PA, sob o comando do acusado Manoel de Lima Rego, vulgo
Patron
.

Esclareceu ter vindo à tona no curso da operação em comento, a existência de uma associação de pessoas voltadas à traficância, pela qual considerável quantia de droga oriunda do Peru, seria transportada da cidade de Tabatinga, no Estado do Amazonas, para esta capital, onde então seria distribuída às ¿bocas de fumo¿ pertencentes a Miguel de Lima Rego, conhecido como o patrão dos demais denunciados.

A peça acusatória detalhou ainda a função de cada um dos denunciados na associação criminosa, sendo que em relação a apelante, ressaltou ser a mesma companheira de Miguel de Lima Rego, vulgo ¿Patron¿, atuando como uma espécie de secretária do seu companheiro, agendando encontros, transportando pessoas, fazendo visitas, levando dinheiro ou encomendas a pessoas ligadas ao tráfico, vivendo com Manoel uma confortável e glamorosa vida às custas do dinheiro do tráfico, com joias e roupas caras.

Assim, foi a recorrente e os demais comparsas denunciados como incursos no art. 35, da lei 11.343/06.

Sustenta a apelante inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório contra ela proferido, no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

É sabido que o tipo penal imputado à recorrente, previsto no art. 35, da lei 11.343/06, se caracteriza pela associação de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crime previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34, da referida norma.

Assim, como bem leciona Renato Marcão, em sua obra ¿Tóxicos¿, 11ª edição, Editora Saraiva,
¿não basta, não é suficiente, portanto, para a configuração do tipo penal previsto no art. 35, a existência do simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, na prática de um ou mais crimes.
É imprescindível a verificação de dolo distinto, específico: o dolo de associar-se de forma estável¿.

Isto é, faz-se salutar à caracterização do crime de associação ao tráfico de entorpecentes o
animus associativo
permanente entre os agentes, o que restou patente na hipótese entre a recorrente e, sobretudo, seu companheiro Manoel Rego, atuando a apelante como uma espécie de secretária da associação criminosa, sendo imperioso transcrever trechos do depoimento do policial civil Ednaldo Araújo dos Santos, que participou de todas as operações mencionadas na denúncia,
verbis: ¿(...) Que a partir de então foram identificados diversos contatos entre MANOEL e RAIMUNDO IRIS.
Que nesses contatos MANOEL DE LIMA REGO que segundo o jargão é pessoa ¿ESCOLADA¿ sempre se utilizava da participação de MIRYS notadamente para contatos com RAIMUNDO IRIS, depósitos bancários e outros
. Que também identificaram que quando RAIMUNDO IRIS falava mais abertamente sobre drogas MANOEL imediatamente desligava o telefone para não despertar suspeitas. (...)
Que durante a estada de RAIMUNDO IRIS que perdurou por cinco dias em Belém Manoel manteve contato com o mesmo juntamente com MIRYS por diversas vezes e em diversas ocasiões.
Que posteriormente RAIMUNDO IRIS voltou para o Amazonas-Manaus, que lá já em contato com ADEJANE, este baseado na cidade de Cruzeiro do Sul no Acre negociou novo carregamento de cocaína. Que após o acerto a droga viria de barco, em uma bajara e rumaram até uma próxima à cidade de Manaus.
Que lá ficaram aguardando a chegada de JANGO que seria de prenome João, casado com uma prima de MYRYS e escalado para auxiliar no transporte da droga a partir de Santarém até SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, pois tinha conhecimento das rotas dos rios.

Que foi MYRYS quem deixou JANGO no aeroporto de Belém; (...) Que houve necessidade ainda de continuar com as interceptações ainda que presos MANOEL e MYRYS em razão da continuidade das ações de tráfico e da necessidade de se aprofundar outros elementos de investigação
; (...)
que foi através das interceptações que descobriram que MYRYS forneceria e forneceu as passagens para JANGO;
(...)
que o que liga MYRYS a substância entorpecente apreendida foram os depósitos efetuados para RAIMUNDO IRIS e os diálogos travados e descobertos através das interceptações telefônicas, que não houve nenhum tipo de flagrante de MYRYS dando dinheiro para RAIMUNDO IRIS eram feitos depósitos bancários;
(...) que MYRYS estava sob investigação e com mandado de prisão decretado; que a certeza que vem de que JANGO iria para MANAUS advêm das informações coletadas nas interceptações telefônicas
; que quando o depoente estava de plantão na campana do hotel chegou a observar por diversas vezes a presença de MIRYS LUANA no local (...) que MYRYS era pessoa que ia a banco para RAIMUNDO IRIS, atendia telefones;

que os diálogos diziam respeito a drogas e a depósitos bancários; que em geral eram esses dois assuntos; que era MYRYS quem fazia os depósitos; que também MANOEL LIMA REGO foi ao hotel juntamente com MYRYS em um CELTA que inclusive está apreendido; que inclusive chegou a presenciar quando ambos adentraram no hotel (.
..)
que a droga apreendida era originária do estado do ACRE, provavelmente da cidade de CRUZEIRO DO SUL; que a droga apreendida está ligada a célula do ACRE, na cidade de CRUZEIRO DO SUL; que quanto à célula TABATINGA não teve prisão em flagrante; que ratifica que o destino final da droga era a cidade de SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA e posteriormente Belém;
que não sabe o que foi encontrado na residência de MANOEL porque não participou da sua prisão;
que a participação de MANOEL é de ser o financiador da operação; que a certeza disso advém do fato de MIRYS, mulher de MANOEL, fazer os depósitos para RAIMUNDO IRIS; que durante as interceptações RAIMUNDO IRIS mantinha contato apenas com MANOEL DE LIMA REGO e MIRYS (...)¿.

Da instrução processual, extrai-se também o depoimento da Delegada de polícia civil Ocione Maria Ferreira Guidão da Silva (fls. 1322/1324), responsável pela Operação Mosaico, que, por sua vez, deu origem à ação penal em comento, pelo que esclareceu e ratificou a conduta e a função da recorrente na associação criminosa,
verbis: ¿Que restringe-se o seu indiciamento que gerou a denúncia de fls. 03/22 ao bojo da OPERAÇÃO MOSAICO; que esclarece que a referida operação foi uma conseqüência de duas operações anteriores que também foram deflagradas na DRCO (BAJARA e LEÃO-DA TERRA); que pelo que se recorda apenas os denunciados PATRICK FORO FRANCO e JOSIANE CUNHA DE ARAÚJO não foram mencionados nas operações anteriores, seus nomes decorreram exclusivamente das investigações realizadas na operação conduzida pela declarante
; que recorda-se que o denunciado MANOEL DE LIMA REGO teve seu nome mencionado nas investigações, como sendo a- pessoa que recebia a droga em BELÉM para distribuí-la em bairros da cidade onde existiam pontos de venda, esclarecendo que na hierarquia das organizações criminosas tais pontos de venda estão em nível acima das vulgarmente conhecidas como "BOCAS DE FUMO"; que o denunciado MANOEL DE LIMA REGO recebia a droga basicamente de duas rotas (MANAUS E ACRE); que o denunciado foi preso em sua residência em cumprimento a Mandado Judicial de Busca e Apreensão solicitado pela própria declarante; que com denunciado se encontrava sua companheira MIRYS, dois filhos e a sogra; que a residência do denunciado era uma casa ampla, dois andares em alvenaria e com garagem; que se recorda que foi encontrado guarnecendo a caia uma motocicleta grande, um carro popular; um casco de .alumínio com motor e utensílios domésticos de última geração (CENTRAIS DE AR, TYS DE PLASMA), ainda na embalagem; além da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) dentro de um cofre; que não 'houve resistência à prisão; que foram Presos na ocasião apenas o casal, MANOEL e MIRYS;
(...)
que a denunciada MIRYS foi indiciada e presa em decorrência das interceptações telefônicas levando a declarante a concluir que a mesma desempenhava uma função dentro da organização, qual seja, secretariar a agencia criminosa de MANOEL DE LIMA REGO; que a agência criminosa seria o recebimento de pessoas e de drogas em trânsito em Belém; que não houve um levantamento especifico também da situação econômico-financeira da denunciada MYRIS, mas, a declarante depreendendo de outras situações em que a mesma teve o seu nome mencionado de que era dependente de MANOEL financeiramente
; QUE recorda que MANOEL era identificado nas ligaçõeá por PATRÃO, não se recordando qual o tratamento dispensado a MIRYS; que o denunciado AMILTON BRANDÃO PINHEIRO, identificado na operação pelo apelido de BOMBA foi preso no Porto da cidade denominado-MARQUES PINTO, quando juntamente com PATRICK, ELSA e JOSIANE, quando aguardavam a chegada de um carregamento de drogas vindo de MANAUS; (...)
que a declarante afirma que MANOEL DE LIMA REGO já estava sendo investigado nesta primeira parte da aludida operação; que a depoente confirma que o destinatário da droga seria MANOEL DE LIMA REGO
e que não sabe esclarecer por qual razão não solicitou também a prisão preventiva do mesmo, tendo em vista que ele seria o principal destinatário das aludidas drogas; que a declarante confirma que o envolvimento do senhor MANOEL DE LIMA REGO embora não houvesse materialidade do crime teria se dado em razão das interceptações telefônicas já constantes dos autos (...); Que a declarante afirma que durante a busca e apreensão do acusado MANOEL nenhuma, arma e nenhuma droga foi encontrada nas suas dependências;
que perguntada à depoente como chegou à conclusão de que o acusado MANOEL seria o patrão de toda essa droga apreendida, o que respondeu que foi por meio dos indícios auferidos por meio das interceptações telefônicas; que das interceptações não é referido o nome de MANOEL DE LIMA REGO a contratação de JANGO para transportação da droga para SANTARÉM (...); que o que levou ao indiciamento de MIRYS LUANA está relacionado com os diálogos interceptados pela polícia onde a mesma aparece, não se recordando do número de telefonemas interceptados; que nos diálogos interceptados não há referência direta a droga dado que a conversa é através de código (...)¿.

Corroborando para evidenciar a participação e detalhar a função de Mirys na associação criminosa, tem-se o depoimento do também Delegado de Polícia Henisson José Jacob Azevedo (fls. 1459/1462),
verbis: ¿(...)
que desde a operação BAJARA que a acusada MIRYS fornecia apoio logístico ao seu companheiro, senhor MANOEL DE LIMA REGO
;
que o apoio prestado por ela consistia no transporte de pessoas ligadas ao tráfico, tais como: um indivíduo conhecido por RAIMUNDO IRIS que foi preso em SANTARÉM com 105kg de cocaína, bem como seu primo conhecido por JANGO
;
que MANOEL DE LIMA mantinha contato com duas ramificações criminosas; que uma era coordenada pela acusada ELSA, responsável pela droga vinda de TABATINGA e a outra comandada por RAIMUNDO ÍRIS, cuja droga vinha de CRUZEIRO DO SUL;
(...)
que o fundamento para representação para preventiva da acusada MYRYS decorreu dos áudios da operação MOSAICO, que por sua vez se originou das operações LEÃO DA TERRA e BAJARA; que o apoio logístico prestado pela acusada MYRIS foi apurado mediante as interceptações telefônicas, bem como por visualização dos policiais envolvidos na operação
; (...)¿.

As declarações das testemunhas supramencionadas encontram amparo nos relatórios de transcrições de parte das conversas interceptadas no aparelho celular utilizado por Myrys Luana e por seu companheiro Manoel Rego, às fls. 370/372 e 500/505, e ainda, através das demais interceptações, ressaltando em especial a do alvo Raimundo Iris, às fls. 404/414, sendo ainda imperioso transcrever trecho da sentença vergastada, no qual o magistrado de primeiro grau bem esclarece a conduta da recorrente, junto ao seu companheiro,
verbis:
¿
Os réus MANOEL e MYRYS visitaram várias vezes a ré ELSA, quando a mesma estava em Belém, utilizando-se do Celta prata, apreendido na casa dos mesmos (fls. 139 e 140), ocorrendo tais visitas em época condizente com a atividade de escoamento da droga, praticada por Elsa, responsável por uma das rotas do tráfico (Tabatinga/ AM para Belém/PA). Os réus MANOEL e MYRYS tinham contato com Raimundo Iris (Índio), responsável pela outra rota do tráfico (Cruzeiro do Sul/AC para Belém/PA), tendo a última, inclusive, lhe visitado, quando o mesmo estava em Belém, e levou João (Jango) ao aeroporto, dias antes da prisão dos mesmos em Santarém, sendo apreendidos, na oportunidade, mais de 100 (cem) quilos de cocaína - depoimento das testemunhas Jonhatas Rabelo Galvão (fls. 1248 a 1250), Ednaldo Araújo dos Santos (fls. 1223 a 1228) e Henisson José Jacob Azevedo (1459 a 1461)¿.

Assim, ao contrário do alegado pela recorrente, extrai-se dos autos provas da sua autoria delitiva, como incursa no art. 35, da lei 11.343/06, pois atuava como uma espécie de secretária do seu marido na encomenda de entorpecentes, restando evidenciado o
animus
associativo entre eles e os demais membros do grupo criminoso.

Quanto à dosimetria da pena imposta, tem-se que, de igual modo, não prospera o pleito da recorrente para que seja redimensionada, pois, da leitura da sentença condenatória, vê-se que embora o magistrado
a quo
tenha incorrido em equívoco a quando da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, o
quantum
por ele estabelecido em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses, 15 (quinze) dias de reclusão e 887 dias-multa, isto é, entre os graus mínimo e médio legais, encontra-se proporcional e razoável, se levada em consideração a culpabilidade da apelante, que fazia parte de uma associação para o tráfico de drogas com atuação em múltiplas cidades, com alcance interestadual, sendo que diante da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes e causas de diminuição ou aumento da pena, tornou-se definitivo o referido patamar.

Ademais, mantém-se o regime prisional semiaberto imposto em primeira instância, à luz do art. 33, §2º, alínea
b,
do CPB, bem como a fração do dia-multa estabelecida à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Por todo o exposto, conheço do apelo, porém lhe nego provimento.

É como voto.
Belém, 30 de novembro de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora